Tribunal: STF
Processo: Rcl 24156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS – IMPUGNAÇÃO A ATO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – PRECEDENTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PGR POR SEU NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.